Tribunal: TJDFT
Processo: 0721169-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. CONCESSÃO. POSSE MAIS ANTIGA.
1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC/2015, tem-se a liminar de manutenção de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, a turbação e a data de sua ocorrência, bem como a continuação da posse.
2. Havendo reconhecimento de posse/ocupação mais antiga em favor do autor em outro processo judicial, resta possível a concessão de medida liminar de manutenção de posse.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.